Tribunal: TJES
Processo: 0017179-13.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017179-13.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

APELADO: STORCH VIDRACARIA LTDA - ME e outros

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: PROTESTO DE TÍTULO. DÍVIDA PAGA. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. CARTA DE ANUÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO PELO CREDOR. INÉRCIA DO DEVEDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DE GM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em "ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais", na qual a devedora, após quitar a dívida, busca a reforma da sentença de improcedência. O pedido principal consiste na condenação das credoras ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a elas caberia a obrigação de cancelar o protesto ou fornecer a carta de anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus de promover o cancelamento do protesto após a quitação da dívida e se a ausência de baixa pelo credor, que comunicou ao devedor a disponibilização da carta de anuência, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
As razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do inciso III do art. 932 e do inciso III do art. 1.010, ambos do Código de Processo Civil. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Incumbia à autora (devedora), conforme o art. 373 do Código de Processo Civil, a comprovação do fato constitutivo do direito, qual seja, a conduta ilícita das credoras, ônus do qual não se desincumbiu.

3.
Prova documental, consistente em troca de e-mails, demonstra que as credoras comunicaram à devedora que, após a confirmação do pagamento, seria entregue o instrumento (carta de anuência) para apresentação em cartório.

4. As credoras advertiram expressamente que a taxa do cartório para o cancelamento do protesto deveria ser paga pela devedora no ato da apresentação do instrumento de quitação, em conformidade com o disposto no art. 26 da Lei nº 9.492/97.

5. A conduta das credoras, ao colocarem o instrumento de quitação à disposição da devedora para que esta realizasse a baixa, afasta a ocorrência de ato ilícito, pressuposto da obrigação de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

6. A manutenção da restrição creditícia decorreu de inércia da própria devedora, que não diligenciou para retirar o documento e efetivar a baixa junto ao tabelionato, o que rompe o nexo de causalidade necessário para a configuração do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao devedor, após o pagamento da dívida, a responsabilidade e o ônus financeiro de promover o cancelamento do protesto, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/97.

2. O credor cumpre a obrigação ao disponibilizar a carta de anuência ou o documento de quitação ao devedor, não sendo exigível que o credor realize pessoalmente a baixa no tabelionato.

3. Não configura ato ilícito, passível de indenização por danos morais, a conduta do credor que, após receber o pagamento, informa ao devedor que a carta de anuência está disponível para retirada e posterior apresentação em cartório.

4. A permanência do protesto por inércia do próprio devedor em obter o instrumento de quitação e apresentá-lo ao cartório rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil: arts. 186 e 927. Código de Processo Civil: arts. 373, 932, III, e 1.010, III. Lei nº 9.492/1997: art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017179-13.2018.8.08.0035

APELANTE: GM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

APELADO: STORCH VIDRACARIA LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais” proposta por GM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, ora Apelante, em face do STORCH VIDRACARIA LTDA E OUTRO, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 102/105, sob o fundamento de não ter o Apelante se desincumbido do onus probandi, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais de fls. 108/125, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que realizou o pagamento do valor devido, não tendo os Apelados providenciado a baixa no protesto, razão pela qual seu pleito indenizatório deve ser acolhido.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 8698966, aduzindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e a perda superveniente de objeto. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017179-13.2018.8.08.0035

APELANTE: GM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

APELADO: STORCH VIDRACARIA LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais”, por meio do qual a Apelante, GM Esquadrias de Alumínio Ltda ME, busca a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos em face de Storch Vidraçaria Ltda. ME e Walber Storck ME.

A controvérsia central dos autos não reside na existência ou na quitação da dívida, fatos incontroversos, mas na imputação da responsabilidade pela baixa dos protestos realizados em nome da Apelante.

Sustenta a recorrente que, após o pagamento dos títulos, caberia às recorridas promover o cancelamento ou, no mínimo, fornecer a carta de anuência, e que a omissão em fazê-lo configurou ato ilícito passível de indenização.

Pois bem.

PRELIMINAR RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como é cediço, consoante tradicional lição de Barbosa Moreira, a ausência de qualquer requisito intrínseco e extrínseco de admissibilidade figura óbice intransponível ao exame do mérito recursal.

Nesse sentir, tem-se que a não observância do ônus de impugnar especificamente a decisão recorrida - princípio da dialeticidade - insculpido no inciso III, do art. 932, cumulado com o inciso III, do art. 1.010, ambos do Código de Processo Civil, implica em afronta ao requisito de regularidade formal.

Não é o que se verifica, contudo, no presente apelo, cujas razões revelam-se suficientes ao conhecimento do recurso, já que as questões fáticas e jurídicas aduzidas impugnam suficientemente os fundamentos da sentença.

Não há que se falar, portanto, em violação à dialeticidade recursal, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Para o correto deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a distribuição do ônus da prova, conforme disciplina o art. 373 do Código de Processo Civil.

Incumbe à Autora, ora Apelante, a comprovação do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a conduta ilícita das Apeladas, caracterizada pela suposta recusa ou negligência em fornecer os meios necessários para o cancelamento do protesto.

Contudo, do detido exame do acervo probatório, conclui-se que a Apelante não se desincumbiu a contento de seu ônus.

Ao contrário, os elementos de prova, quando analisados em conjunto, fragilizam a narrativa apresentada na petição inicial e, por conseguinte, no presente recurso.

A prova documental mais eloquente consiste na troca de e-mails entre as partes. Embora a Apelante tenha se apegado à mensagem em que a preposta das Apeladas afirma que aguardaria a confirmação do pagamento para dar a "orientação de retirada de protesto" , a mesma parte Autora juntou aos autos o e-mail datado de 11 de outubro de 2017, cujo teor é cristalino e desfavorável à sua tese .

Nessa comunicação, a preposta das Apeladas não apenas informa os valores para quitação, mas também estabelece, de forma inequívoca, o procedimento a ser seguido: "ASSIM QUE FOR CONFIRMADO O DEPÓSITO, SERÁ ENTREGUE O INSTRUMENTO PARA APRESENTAÇÃO EM CARTÓRIO" .

O texto prossegue com uma advertência ainda mais clara: "O VALOR SOMADO NÃO ESTÁ INCLUSO A TAXA QUE SERÁ COBRADA. A TAXA É INDIVIDUAL E TERÁ DE SER PAGA JUNTA A APRESENTAÇÃO NO CARTÓRIO RESPONSAVEL PELA COBRANÇA" .

Tal documento, portanto, evidencia que as Apeladas não se comprometeram a providenciar a baixa do protesto.

Pelo contrário, informaram expressamente que, após o pagamento, disponibilizariam o "instrumento" (a carta de anuência) para que a própria devedora, ora Apelante, o apresentasse ao cartório e arcasse com os emolumentos devidos, em conformidade com o que dispõe o art. 26 da Lei nº 9.492/97 e com a praxe comercial.

Nesse contexto, a alegação de omissão culposa por parte das Apeladas perde toda a verossimilhança.

A obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de um ato ilícito, de um dano e de um nexo de causalidade entre eles. No caso em tela, não se vislumbra o ato ilícito, pois as Apeladas, ao que tudo indica, agiram conforme o combinado e a legislação aplicável, colocando o instrumento de quitação à disposição da devedora.

Se a Apelante, por razões que não foram esclarecidas nos autos, não diligenciou para retirar o documento e efetivar a baixa junto ao tabelionato, não pode agora imputar às credoras a responsabilidade pela permanência da restrição.

A manutenção do protesto, nesse cenário, decorreu de inércia da própria Apelante, e não de uma conduta ilícita das Apeladas, o que rompe o nexo de causalidade necessário para a configuração do dever de indenizar.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.